Tribunal: CARF
Processo: 13746.000387/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000387/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
WILMAR COSMO RAMOS LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE DESPESAS
MÉDICAS E PENSÃO JUDICIAL.
Uma vez comprovadas através de documentação hábil e idônea as despesas
efetuadas à título de plano de saúde e pensão judicial, correta a dedução
quando da Declaração de Ajuste Anual - DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles que negava provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima qualificado foi autuado a recolher o Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) no valor total do crédito tributário de R$ 33.607,45, conforme Notificação
de Lançamento de fls. 04-06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000387/2007-15
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000387/2007-15

O lançamento ocorreu em razão das seguintes glosas por falta de comprovação e não-
atendimento à intimação, relativas à declaração de ajuste anual do exercício de 2004,
ano-calendário 2003: a) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
61.225,71 (fls. 05v.); b) dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.272,00.
Fundamento legal: art. 8, inciso II, alínea ‘a’, § 2o e 3, ‘c’ e 35, da Lei no 9.250/1995;
arts. 73, 83 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999; art. 1o, 2o e 15 da Lei
no 10.451/2002; art. 38, 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Intimado em 10/04/2007 (AR, fls. 20), apresentou impugnação em 03/05/2007 (fls. 01)
alegando, em síntese, que as deduções efetuadas são permitidas por lei, conforme
planilha anexada (fls. 14), e solicita a apresentação da declaração retificadora, pois sua
declaração original foi apresentada com os códigos de pagamentos e doações indevidos.
Por fim, pediu deferimento.
Juntou cópias de documentos fls. 02 e seguintes.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre deduções efetuadas pelo recorrente à título de as despesas
médicas com plano de saúde e a dedução de pensão alimentícia.
A decisão de 1a instância julgou parcialmente procedente a autuação nos seguintes
termos:
A impugnação preenche os requisitos legais e dela conheço.
O impugnante juntou planilha das despesas ocorridas (fls. 14), mas não comprovou as
despesas médicas de R$ 6.945,00 da AMAFREJ – RJ Serviço Médico Hospitalar e nem
o pagamento à Maria Celeste Silveira no valor de R$ 2.720,00, vez que não juntou
nenhum recibo ou comprovante de rendimentos comprovando a retenção sobre seus
vencimentos.
Alegou que informou erroneamente na declaração, como despesas médicas (v.
declaração, fls.11), o valor de R$ 51.560,71, que na verdade se referiam a pensão
judicial pagas a Jorgina de Almeida, no entanto juntou o comprovante de rendimentos
do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no qual consta o referido pagamento à sra.
Jorgina como rendimentos isentos (moléstia grave, inv. permanente, etc.), vide fls. 15.
Ou seja, não se comprovou que tal valor foi descontado dos vencimentos do
contribuinte ou pago por ele.
Logo, restaram incomprovadas tanto as despesas médicas e ou eventual pensão judicial.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000387/2007-15

Outrossim, quanto à dedução como dependente da filha do impugnante, Pamela Cunha
Lopes, está comprovado conforme certidão de nascimento de fls. 16.
Porém, refazendo-se o cálculo do imposto constante do demonstrativo de fls. 06,
verifica-se que houve erro, pois o valor da dependente, apesar de constar no total das
deduções indevidas, não foi computado no cálculo, consoante se verifica do
demonstrativo abaixo refeito sem o referido valor e chegando-se ao mesmo resultado do
imposto apurado na autuação (v. fls. 06), de R$ 15.285,15, a saber:

Valores em Reais
1 - Rendimentos Tributáveis
175.555,80
2 - Deduções Declaradas
81.808,81
3 - Deduções Indevidas
61.225,71
4 - Base de Cálculo (1 - 2 + 3) 154.972,70
5 - Imposto Apurado
37.540,59
6 - Imposto Pago declarado
22.255,44
Imposto Suplementar (5- 6)
15.285,15
Desta forma, não obstante tenha constado da notificação de lançamento a glosa de
dependente de R$ 1.272,00 (fls. 05), e mesmo integrando o item 4 do Demonstrativo de
fls. 06 como Glosa de Deduções Indevidas, no total de R$ 62.497,71 (despesas médicas
R$ 61.225,71 + R$ 1.272,00 dedução dependente), no cálculo do tributo não se
considerou tal valor, por erronia, pois o correto seria a apuração do imposto ali de R$
15.634,95 e não como constou (a diferença de R$ 349,80 corresponde a 27,5% sobre R$
1.272,00 da referida glosa).
Logo, não havendo qualquer redução a ser efetuada no valor do tributo apurado no
lançamento e acima demonstrado, o valor ora apurado continua sendo de R$ 15.285,15.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo procedente
em parte a impugnação, mas mantenho o valor do crédito tributário apurado na
notificação de lançamento, pelas razões acima.
É o meu voto.
DRJ em Campo Grande/MS, 3 de setembro de 2010.
ROMILDO IDALGO – Relator
ROI1749 030910.
Embora entenda que naquele momento a decisão guerreada tenha sido proferida
com acerto, em seu recurso o contribuinte traz a documentação que comprova as despesas
efetuadas no ano calendário em questão e que justificam as deduções efetuadas.
Na fl. 47 dos autos consta a declaração da AMAFREJ para fins de Imposto de
Renda, onde demonstra o gasto com o plano de saúde e odontológico e na fl. 48 o comprovante
de rendimentos onde está relacionado o valor do desconto em folha de salário referente à pensão
judicial, todos relativos ao ano de 2003. Os valores constam na planilha de fl. 48.
Logo, entendo como sanada a falha na apresentação dos documentos que
ensejaram a manutenção da autuação pelo julgador de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000387/2007-15

Fl. 107
DF CARF MF
Original